Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Embargos à execução de título extrajudicial. Contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Duplicidade. Execução anulada. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução de título extrajudicial ao argumento de que as eventuais irregularidades do contrato são fatores externos aos atributos formais do título.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em saber se as irregularidades constatadas, tais como, o financiamento em duplicidade, a busca e apreensão do veículo em face de antigo proprietário, o bloqueio judicial do bem, a ausência da transferência da propriedade junto ao DETRAN e a impossibilidade de cadastramento na plataforma uber, meio de trabalho do executado, constituem fatores suficientes para infirmar a certeza e a exigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado em execução forçada.
III. Razões de decidir
3. O CPC estabelece que, nos embargos à execução, o executado pode alegar "qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento". A cognição é ampla, admitindo qualquer argumento que possa impedir a execução, não limitada a defesa às questões formais do título executivo.
4. A sucessão de irregularidades em volta da contratação, tais como o financiamento em duplicidade, o bloqueio judicial e a propositura de ação de busca e apreensão contra o antigo proprietário, além da ausência de transferência do veículo junto ao DETRAN-DF (violação da boa-fé objetiva), que impossibilitaram o usufruto livre e desembaraçado do bem financiado pelo executado, fulminam a certeza e a exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução forçada. Nessas condições, a execução é nula, muito embora o credor possa se valer de outras vias para a satisfação de seu crédito, como uma ação de cobrança.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, inc. VI e 803, inc. I; CC, art. 422.